Tribunal: TJSP
Processo: 1032426-05.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material no acórdão – Vícios sanados – Sem reforma no conteúdo do julgado.

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032426-05.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante EDITORA POLIEDRO LTDA, é embargado O BOM PASTOR
EIRELI – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Editora Poliedro Ltda
Embargado: O Bom Pastor Eireli – Epp
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35650)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material
no acórdão
Vícios sanados
Sem reforma
no conteúdo do julgado.

Embargos de Declaração acolhidos em parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela EDITORA POLIEDRO LTDA. em face do v. acórdão de fls. 200/206 dos
autos em apenso que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada para reduzir o valor da
cláusula penal para 30% do valor do primeiro pedido estimado, no valor de
R$ 287.774,34, corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir do ajuizamento da ação.
A embargante visa prequestionar a matéria a ser
apreciada pela Instância Revisora. Diz que o v. acórdão é omisso por
fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil. Pontua ter havido erros materiais quanto à data da
vigência do contrato (apesar de constar que a vigência seria nos anos
letivos de 2020 a 2017, a vigência do referido contrato seria nos anos letivos
de 2020 a 2027) e no dispositivo, pois a condenou ao pagamento da
clausula penal, enquanto que o valor deve ser pago pela embargada, bem
como ao fato de que não sucumbiu a importância de R$ 192.376,01, mas
sim, na importância de R$ 191.849,56. Discorre sobre a força obrigatória do
contrato. Refere ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica. Nega seja
possível a revisão de cláusula contratual. Transcreve precedentes.
Presquestiona a violação aos artigos 389, 422, 421, parágrafo único, do
Código Civil. Pede a concessão de efeito modificativo aos embargos, com a
cassação do julgamento impugnado e alteração da decisão, a fim de sanar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
3
omissão apontada, reconhecendo a total ausência de provas no caso
tutelado. Postula o acolhimento dos embargos.
Manifestação da embargada às fls. 24/29.
É o relatório.
De fato, há erro material no v. acórdão
embargado, vícios estes que sano aqui.
De onde consta:
” O contrato foi celebrado em 03.04.2019, com
entrada em vigor na data da assinatura e vigência nos anos
letivos de 2020 a 2017, renovável por períodos iguais e
sucessivos, em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo
direito de arrependimento a qualquer das partes (fls. 32).”.
Deverá constar:
“O contrato foi celebrado em 03.04.2019, com
entrada em vigor na data da assinatura e vigência nos anos
letivos de 2020 a 2027, renovável por períodos iguais e
sucessivos, em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo
direito de arrependimento a qualquer das partes (fls. 32).”
E, de onde consta:
“Por todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para condenar o apelado ao pagamento da cláusula
penal, cujo valor reduzo para 30% do valor do primeiro pedido
estimado, no valor de R$ 287.774,34, corrigido e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação,
como constou.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e
despesas processuais deverão ser repartidas entre as partes,
devendo a apelante arcar com os honorários advocatícios do
patrono da apelada no percentual de 10% sobre o valor da
condenação e a apelada arcar com os honorários advocatícios do
patrono da apelante que arbitro em 10% do valor em que
sucumbiu, de R$ 192.376,01.”.
Deverá constar:
“Por todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para, mantendo a condenação da apelante ao
pagamento da cláusula penal, reduzir o percentual para 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
4
valor do primeiro pedido estimado, no total de R$ 287.774,34,
corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do
ajuizamento da ação, como constou.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e
despesas processuais deverão ser repartidas entre as partes,
devendo a apelante arcar com os honorários advocatícios do
patrono da apelada no percentual de 10% sobre o valor da
condenação e a apelada arcar com os honorários advocatícios do
patrono da apelante que arbitro em 10% do valor em que
sucumbiu, de R$ 191.849,56.”.
Quanto ao mais, tudo foi decidido de forma clara
e objetiva, no limite possível de devolução, considerada a natureza da
decisão impugnada e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda,
sem ofensa a quaisquer dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais
mencionados.
Todas as questões devolvidas no recurso foram
devidamente apreciadas no v. acórdão embargado sendo que a mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento não implica em
eventual omissão ou falta de fundamentação da decisão.
O v. acórdão foi claro ao consignar as razões
pelas quais, a despeito da possibilidade de aplicação da multa
compensatória prevista contratualmente pela rescisão da avença pela
embargada, a penalidade poderia ser reduzida, no seguinte sentido:
“Contudo,
e
respeitado
o
entendimento
manifestado pelo MM. Juízo a quo, ainda que considerado o
prazo de vigência contratual de oito anos, tendo em vista a
natureza e a finalidade do negócio, reputo haver espaço para
aplicação do prescrito pelo artigo 413 do Código Civil, que diz: “a
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se
em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Cabe observar, não se pode admitir que a parte,
para obter a resolução do negócio, esteja sujeita ao pagamento
de uma multa no montante correspondente aos valores que
deveria pagar caso o contrato estivesse sendo normalmente
executado ou mesmo em percentual de 50% desses valores, sob
pena de enriquecimento indevido da contratada e afronta ao
princípio da função social do contrato.
Nestas condições, em obediência aos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032426-05.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
5
da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a penalidade
deve ser reduzida para 30%.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara do
qual participei como 2o Juiz:
COMPRA E VENDA
FORNECIMENTO DE
MATERIAL DIDÁTICO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RESCISÃO
IMOTIVADA

MULTA
CONTRATUAL DEVIDA - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA -
ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - PERCENTUAL FIXADO
DENTRO
DA
RAZOABILIDADE
E
SUFICIENTE
PARA
INDENIZAR A EMPRESA AUTORA - SUCUMBÊNCIA MANTIDA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
1001254-21.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro:
17/04/2020).”.
Portanto, com exceção dos erros materiais
apontados, nada mais há de ser reparado no v. acórdão.
Como se vê, o que a embargante busca por meio
dos embargos é que seja reapreciado o mérito, na medida em que trata da
lógica do julgamento e tenta impor a interpretação nele repisada, o que
entendo ser inadmissível.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos tão
somente para sanar os erros materiais apontados, nos termos acima
explicitados.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator